Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. POSSE EM RAZÃO DE OFÍCIO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 168, § 1o, III, CP). SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa, assume relevante valor probatório, especialmente quando aliada a outros elementos de convicção e quando não há contraprova capaz de desmerecer seu relato.

2. Acertado o reconhecimento da incidência da causa de aumento prevista no inc. III do § 1o do art. 168 do CP, haja vista que o bem indevidamente apropriado estava em posse do agente, em razão de ofício ou labor.

3. Recurso desprovido.